Tribunal: TJMT
Processo: 1031365-12.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031365-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), LAKE DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.095/0001-20 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 460.386.711-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por empresa devedora e sócio contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito
.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões principais em discussão:

(i) verificar se o recurso de apelação deve ser considerado inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade;

(
ii
) apurar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial contábil requerida nos embargos monitórios;

(
iii
) avaliar se os documentos apresentados na inicial são suficientes para aparelhar a ação monitória, conforme exigência do art. 700 do CPC;

(
iv
) examinar a existência de abusividade nos encargos cobrados, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios, à capitalização de juros e à eventual descaracterização da mora por onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3.O recurso, ainda que repise alegações anteriormente apresentadas, enfrenta os fundamentos da sentença recorrida, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

4.Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, diante da suficiência da prova documental nos autos, opta pelo julgamento antecipado da lide, com base nos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, sob o princípio do livre convencimento motivado.

5.A ação monitória foi instruída com prova escrita idônea, composta por contrato de concessão de crédito, abertura de conta, extratos bancários, faturas
inadimplidas e memória de cálculo atualizada, elementos suficientes à formação da convicção judicial sobre a existência de obrigação líquida, certa e exigível, conforme entendimento do STJ no REsp 2027862/DF.

6.A taxa de juros remuneratórios pactuada (11,50% a.m.) supera a média de mercado (7,65% a.m.), mas não ultrapassa o limite jurisprudencial de 50% previsto no Tema 27/STJ, o que afasta a configuração de abusividade por si só.

7.Ausente cláusula expressa de capitalização mensal de juros e inexistente demonstração de anatocismo nas planilhas apresentadas, é incabível a alegação de capitalização indevida, conforme Tema 246/STJ.

8.Inexistindo prova concreta de divergência entre os encargos pactuados e os efetivamente cobrados, e sendo a cobrança amparada em documentos claros e acessíveis, não se verifica prática abusiva ou desequilíbrio contratual apto a afastar a mora.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

10. A prova escrita composta por contrato de crédito, faturas inadimplidas, extratos bancários e memória de cálculo é suficiente para instruir ação monitória, mesmo que desacompanhada do título original.

11.A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva quando excede a média de mercado, mas não supera o limite de 50% acima dessa média, salvo prova de onerosidade excessiva.

12.A ausência de cláusula expressa inviabiliza a capitalização mensal dos juros remuneratórios.

13.O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente jurídica e os documentos apresentados são suficientes ao julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 355, I; 370; 700; 701; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2027862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.03.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lake Distribuidora Ltda
e
Marcos da Silva Oliveira
contra a
Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste
MT/PA – SICREDI
Sudoeste
MT/PA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela parte apelada, reconhecendo a existência de dívida no valor de R$ 43.155,91, e rejeitou os embargos monitórios opostos pelos recorrentes, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega o recorrente, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova pericial contábil requerida nos embargos monitórios. Aduz também que o
juízo
afastou
indevidamente
a incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova, mesmo após reconhecer a natureza consumerista da relação contratual, omitindo-se quanto à hipossuficiência técnica da parte requerida e à verossimilhança das alegações deduzidas.

Defende a inexistência de prova escrita suficiente para amparar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, diante da ausência de contrato específico, extratos completos e demonstrativos claros. Sustenta que o montante cobrado se funda em encargos abusivos, como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização indevida de juros e divergência entre taxas
de juros
contratadas e efetivamente praticadas. Postula a descaracterização da mora, sob argumento de que o inadimplemento se deu em face da própria abusividade dos encargos exigidos, o que impediria a incidência de encargos moratórios.

Ao final, reque
r a
reforma integral da sentença, com acolhimento dos embargos monitórios
, ou, s
ubsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa
.

Em contrarrazões,
a
apelada sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso,
p
or ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade
. No mérito, requer a manutenção da sentença. (id.
283645910
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

2.Da alegação de cerceamento de defesa

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, ao destacar que os documentos acostados eram suficientes para a análise da controvérsia, o que tornava desnecessária a produção de outras provas. Conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar, com base no princípio do livre convencimento motivado, a pertinência e a utilidade das provas requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel.Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, suscitada de forma implícita nas razões recursais.

3.Mérito

Superadas
as preliminares, passo à
análise
do mérito.

3.1

Da suficiência da prova escrita para o ajuizamento da ação monitória

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que evidencie, ainda que de forma indireta, a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

Na apelação, os recorrentes sustentam que a prova apresentada na inicial seria insuficiente para aparelhar o procedimento monitório, diante da ausência de contrato específico, extratos completos e demonstrativos detalhados da composição do débito. Contudo, tal alegação não merece acolhida.

A instituição financeira instruiu a petição inicial com:

(i) contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, que autoriza a utilização de produtos como cartão de crédito e cheque especial por canais eletrônicos;
(id.
283645850
);

(
ii
)
o termo de abertura de conta corrente em nome da empresa devedora;
(id
.
283645851
)

(
ii
i
) faturas do cartão empresarial inadimplidas, com especificação de encargos e saldo devedor;
(id.
283645852
)

(
iii
) extrato bancário da conta corrente, demonstrando a utilização do limite de cheque especial;
(id.
283645853
)

(
iv
) memórias de cálculo atualizadas de ambas as operações, detalhando correção monetária, juros de mora e
multa.
(
id.
283645854
)

Dessa forma, verifica-se que a demanda foi instruída com prova escrita idônea, suficiente para configurar a hipótese legal prevista no art. 700 do CPC, sendo dispensável a apresentação do título original, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Em recente julgado, aquela Corte Superior firmou que mesmo os títulos sujeitos à circulação podem instruir ação monitória com mera cópia, desde que não haja prova de endosso ou efetiva negociação da cártula (REsp 2027862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
16/03/2023). Veja:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.

AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título.3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.
4- Esta Corte Superior perfilha oentendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REspn. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016,
DJe
de 11/11/2016).
5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.

6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da açãoainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a "ação monitoria".7- O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação.8- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido.9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito”.(STJ -REsp: 2027862 DF 2022/0296313-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023, sem destaque no original)

Ademais, é pacífico na jurisprudência que a ausência de contrato assinado não inviabiliza a ação monitória quando há faturas, extratos ou demonstrativos que indiquem a relação jurídica e a dívida exigida. É o que estabelece a Súmula 247 do ST
J, por analogia
:

“O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

No caso, os apelantes não negam o uso dos serviços, tampouco apresentam qualquer prova concreta de pagamento ou de inexistência do débito. Limitam-se a alegações genéricas e à impugnação abstrata dos documentos apresentados, o que é insuficiente para afastar a presunção de verossimilhança da prova escrita.

Portanto, reconhece-se a regularidade da instrução da inicial e a legitimidade da constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC.

3.2 D
os juros abusivos

Em relação à operação de cartão de crédito empresarial, vencida em 23/02/2024, constata-se que a taxa de juros remuneratórios aplicada foi de
11,50% ao mês
, conforme indicado nas faturas anexadas aos autos (
id.
283645853
) e na respectiva memória de cálculo (
id.
283645852
).

A média de mercado para operações com cartão de crédito rotativo para pessoas jurídicas naquele período, conforme série
25457
do Banco Central, era de
7,65% a.m.
, com capitalização mensal prevista (série histórica nº 25457,
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 08 de maio de 2025).

Ainda que a taxa aplicada exceda a média de mercado em aproximadamente
50,3%
, tal diferença
não justifica, por si só
, a revisão da cláusula de juros, à luz do entendimento firmado no
REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ)
. Ausente a demonstração de onerosidade excessiva ou de vantagem exagerada apta a justificar a intervenção judicial, deve ser preservada a taxa pactuada.

Nesse sentido:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023)

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa
média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...] A taxa de juros pactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente a taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025)

Diante disso, considerando que a aferição da abusividade demanda a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, e que a taxa aplicada apenas supera moderadamente a média divulgada pelo Banco Central, não se configura prática onerosa excessiva em desfavor da empresa devedora, tampouco se justifica a intervenção judicial para revisão da cláusula contratual.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. [...]” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021)

Com base nesse entendimento, observa-se que, embora a taxa de juros pactuada na operação supere a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não ultrapassa o limite de 50% usualmente adotado pela jurisprudência como parâmetro para a caracterização da abusividade. Inexistindo discrepância relevante ou desproporcionalidade apta a configurar vantagem exagerada em desfavor da contratante, deve ser reconhecida a regularidade dos encargos contratados.

As cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem criar obstáculos à compreensão por parte da contratante. Os termos acordados observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo qualquer indício de cláusulas abusivas ou vícios de consentimento. A apelante, ao utilizar o limite rotativo do cartão empresarial, demonstrou ciência e concordância com as condições estipuladas, que constam expressamente nas faturas e demonstrativos apresentados.

Dessa forma, ausente prova concreta de onerosidade excessiva, e considerando que o pacto respeita os parâmetros legais e
jurisprudenciais aplicáveis, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida. Ressalte-se que, embora o princípio do pacta sunt servanda admita relativização nas relações contratuais, a revisão exige demonstração clara de desequilíbrio entre as prestações
,
o que não se verifica no presente caso.

No que se refere à alegada capitalização indevida de juros, verifica-se que não há cláusula expressa no contrato padrão de concessão de crédito autorizando a capitalização mensal dos juros remuneratórios, tampouco qualquer evidência de aplicação composta dos encargos. Pelo contrário, as memórias de cálculo apresentadas pela instituição financeira (
id.
283645853
e id.

283645854
) indicam expressamente que os juros moratórios foram aplicados de forma simples, em percentual fixo de 1% ao mês, afastando a ocorrência de anatocismo.

Nos termos do Tema 246 do STJ, a capitalização mensal só é válida quando houver cláusula contratual expressa, com indicação clara da periodicidade. Na ausência dessa previsão e diante da transparência dos cálculos apresentados, não se verifica a prática vedada de capitalização composta, o que afasta qualquer revisão por esse fundamento.

Quanto à suposta divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, os apelantes também não se desincumbiram de demonstrar qualquer incompatibilidade entre os encargos informados nas faturas e os valores cobrados. A taxa de 11,50% a.m. está claramente indicada nas faturas inadimplidas, acompanhada do respectivo Custo Efetivo Total (CET), e não há nos autos comprovação de que tenha havido cobrança superior à pactuada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA AFASTADO. ENCARGOS CONTRATUAIS ESPECIFICADOS E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO
DESPROVIDO. [...]
3. Conforme o art. 700 do CPC, a prova escrita apresentada pelo Banco do Brasil S/A (contrato de adesão, faturas do cartão de crédito e memória discriminada da dívida) é suficiente para embasar a ação monitória, gerando presunção relativa da existência do crédito.4
. Não houve comprovação pela apelante de que o valor devido seria inferior ao cobrado, nem apresentação de cálculos que
demonstrassem abusividade nos encargos cobrados.5. Nos termos da Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). A revisão das taxas só é admitida quando demonstrada abusividade manifesta, o que não ocorreu no caso concreto.6. Não há nos autos qualquer indício de existência de capitalização mensal de juros ou de cobrança de encargos
compostos. [...]

Tese de julgamento: “
Em ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, é válida a constituição do título executivo judicial quando comprovada a existência do crédito por prova escrita suficiente e não demonstrada a abusividade dos encargos cobrados
. A Lei nº 14.690/2023 não se aplica retroativamente às dívidas constituídas antes de sua vigência.”

(N.U 1010412-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025